Tribunal: TJES
Processo: 5000678-49.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000678-49.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO: ANA PAULA MENDES LEONE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000678-49.2019.8.08.0006

RECORRENTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

RECORRIDA: ANA PAULA MENDES LEONE

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO
MARISTELA FACHETTI

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ANA PAULA MENDES LEONE
contra
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
, na qual a parte autora/recorrida relata, em apertada síntese, que celebrou junto à requerida contrato de promessa de compra e venda do Lote 12, Quadra 10, no loteamento “Morada Park”. Ainda, a requerente afirma que deu um sinal no valor de R$ 3.900,00 (três mil novecentos reais), efetuando o parcelamento do montante remanescente em 108 parcelas mensais de R$ 888,28 (oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos), além de 08 parcelas anuais de R$3.215,30 (três mil duzentos e quinze reais e trinta centavos). A autora sustenta que o prazo para a entrega do loteamento estava previsto para até o dia 30 de maio de 2018, podendo ser prorrogado por até 180 dias. No entanto, até o ajuizamento da presente ação, não foi realizada a entrega do loteamento.

Em sede de

sentença (ID 1509104) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral

e
PROCEDENTE
o pedido de recebimento de multa contratual
,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a requerida a pagar a autora o valor de R$ 12.555,66, a título de multa contratual, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do inadimplemento contratual 30.11.2018, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1509112)

almejando que seja reformada a sentença, alegando a ausência de atraso na conclusão das obras, que houve culpa exclusiva da SAAE e do processo burocrático existente. Por fim, a recorrente sustenta que não resta caracterizado culpa da recorrente e pugna, subsidiariamente, pela improcedência de aplicação de multa de 10%.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Importante salientar de início que o caso em questão trata-se de relação jurídica controvertida e não de natureza consumerista, haja vista que as partes não se enquadram nas conceituações jurídicas de fornecedor e consumidor, conforme inteligência dos artigos 2º e 3º do CDC.

Analisando os autos, depreende-se do quadro resumo que a entrega da obra estava prevista para o dia
30 de maio de 2018
, com a possibilidade de se ser prorrogado por mais 180 dias, entretanto, até o ajuizamento da presente demanda (06 de maio de 2019), não houve a entrega do loteamento.

A multa compensatória e moratória aplicada é contratualmente prevista. Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante:

“A requerida para afastar a aplicação de multa sustenta que o encerramento da obra se deu no dia 31.10.2018, e a requerente, por sua vez, sustenta que não houve o término das obras no loteamento Morada Park.

Ocorre que, em que pese a suplicada afirmar que em 31.10.2018 as obras de sua incumbência já estavam concretizadas, a mera afirmação em ofício e o depoimento de seu ex funcionário, o Sr. Luiz Adolpho da Ros Junior, não comprovam o alegado”

[..]

Desse modo, à luz do que restou constatado, e principalmente, em virtude da suplicada não ter acostado ao feito qualquer documento a comprovar que em 30.11.2018 já havia cumprido todas as condicionantes descritas no 4º Termo de Viabilidade Técnica emitido pelo SAAE de Aracruz, entendo pelo reconhecimento do inadimplemento contratual.

Importante ressaltar que o reconhecimento acima não adentrou no cerne da necessidade ou não da realização de obra interna no empreendimento para instalação de reservatório, e sim da obrigatoriedade da requerida realizar, dentro do prazo previsto em contrato que se findou em 30.11.2018, a obra para ligação da rede de abastecimento de água do empreendimento à rede situada no bairro Vila Nova.

Desta forma, reconheço o inadimplemento contratual, para fins de condenar a requerida a promover o pagamento referente a cláusula 11.6 do Contrato de compra e venda firmado entre as partes.”

Destarte, a recorrente desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil que determina que incumbe ao réu provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente.

Diante disso, entendo que não deve prosperar as alegações do Recorrente, de modo que comungo integralmente com o entendido da Juíza a quo, uma vez que as alegações trazidas em sede de recursal, foram devidamente analisadas pela Magistrada de piso.

Sob essa motivação,
conheço
do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter incólume a sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, na forma do art. 55, “caput”, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.